Tribunal: TJDFT
Processo: 0704053-23.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704053-23.2019.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON GOMES DE QUEIROZ, AURINEI CASTRO DE SOUZA APELADO: AURINEI CASTRO DE SOUZA, ADALBERTO BATISTA MEDEIROS, BIANCA VIEIRA ARAUJO, DISTRITO FEDERAL, EDSON GOMES DE QUEIROZ DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, apresentar a GUIA referente ao comprovante de pagamento de ID 57200768, a fim de possibilitar a verificação do recolhimento do preparo, sob pena de não ser conhecido o recurso. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator